Tribunal: TJMT
Processo: 1036367-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036367-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[R. L. D. L. R. T. - CPF: 106.652.761-09 (AGRAVANTE), GRAZIELE CRISTINA DA LUZ - CPF: 736.858.011-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GRAZIELE CRISTINA DA LUZ - CPF: 736.858.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA. CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. ATENDIMENTO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. CLASSIFICAÇÃO DE URGÊNCIA NO SISREG. TEMPO EXCESSIVO EM FILA DO SUS. PRIORIDADE ABSOLUTA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) pleiteia o fornecimento de sessões de fonoaudiologia, consulta com neuropediatra e atendimento com otorrinolaringologista, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) se a inserção do menor em fila de regulação do SUS afasta o dever dos entes públicos de assegurar o tratamento prescrito, diante da prioridade absoluta conferida às crianças e adolescentes.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado como direito social fundamental, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF, constituindo dever solidário dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 793).

4. Os relatórios médicos juntados aos autos, subscritos por profissional habilitada, indicam atraso significativo no desenvolvimento da fala e prejuízos na comunicação, com prescrição de acompanhamento multidisciplinar, tendo o atendimento neuropediátrico sido classificado como “urgente” no sistema de regulação (SISREG).

5. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico não afastou a necessidade terapêutica, limitando-se a ponderar sobre a urgência, o que não descaracteriza o risco decorrente da demora, especialmente em se tratando de criança em fase crucial do desenvolvimento.

6. O tempo excessivo de espera para atendimento especializado evidencia ineficiência da política pública, nos termos do Enunciado no 93 do Fórum Nacional da Saúde do CNJ, não sendo a simples inserção em fila do SUS suficiente para afastar o perigo de dano.

7. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar o acesso imediato ao tratamento prescrito, inclusive mediante contratação na rede privada, se necessário, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A inserção de criança diagnosticada com TEA e TDAH em fila de espera do SUS, sem previsão de atendimento e diante de prescrição médica idônea, não afasta a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, a concessão da tutela de urgência para assegurar o tratamento multidisciplinar”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e 227; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra a decisão prolatada que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005557-55.2025.8.11.0013, proposta pelo agravado Josué Borges Ribeiro contra o agravante e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência, determinando que os requeridos, providenciem, às suas expensas, no prazo máximo de 3 dias, consulta em fonoaudiologia, em unidade particular ou pública, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação da saúde da parte autora, tal como indicado no relatório médico anexo aos autos.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que os documentos médicos acostados aos autos comprovam de forma inequívoca a necessidade e a urgência dos tratamentos, destacando-se que o próprio sistema de regulação SISREG classificou o atendimento com neuropediatra como “urgente”.

Alega que a classificação da demanda como eletiva não afasta a imprescindibilidade do tratamento, mormente diante do tempo excessivo de espera - oito meses na fila por fonoaudiologia -, o que evidencia a ineficácia da política pública e violação aos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral à criança, previstos nos arts. 227 da Constituição Federal e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assevera que a omissão estatal, ao manter o menor em lista de espera sem previsão de atendimento, configura violação ao direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário suprir a falha administrativa.

Refuta os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de urgência e robustez da indicação médica, apontando que os relatórios subscritos por profissionais habilitados e o parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico demonstram a imprescindibilidade dos atendimentos postulados.

Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que os entes públicos providenciem imediatamente os atendimentos, ainda que por meio da rede privada, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e garantir o pleno acesso aos tratamentos de saúde necessários ao adequado desenvolvimento da criança.

A tutela de urgência recursal foi deferida, “
para determinar que os agravados providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agendamento e o fornecimento de sessões de fonoaudiologia, neuropediatria e atendimento com otorrinolaringologista ao agravante, inclusive mediante contratação na rede privada, se necessário, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas em valor suficiente à efetivação da medida
”.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, com base em parecer do NAT, sustenta a ausência de
periculum in mora
por não haver comprovação de risco imediato à saúde, distinguindo a relevância terapêutica do tratamento da urgência necessária à concessão da tutela antecipada. Requer o desprovimento do agravo.

Registre-se, ainda, que no ID 326235352 o Estado de Mato Grosso apresentou segunda peça de contrarrazões, não obstante já houvesse se manifestado anteriormente nos autos, configurando hipótese inequívoca de preclusão consumativa.

O Município, por sua vez, pugna pelo não provimento do recurso, alegando ausência de urgência (parecer do NAT) e ausência de laudo circunstanciado. Informa que o agravante já foi atendido por otorrinolaringologista e está na fila do SUS para as demais consultas, devendo-se observar a isonomia. Subsidiariamente, requer que eventual provimento seja direcionado ao Estado, responsável pelos procedimentos de média e alta complexidade (Tema 793/STF).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por menor impúbere em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta/MT, postulando o fornecimento de sessões de fonoaudiologia, consulta com neuropediatra (em caráter de urgência) e atendimento com otorrinolaringologista, conforme prescrições médicas acostadas aos autos, em razão de ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), associado a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, consignando tratar-se de demanda eletiva e que o paciente se encontrava inserido na fila de regulação do SUS.

Inconformada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, sustentando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como a urgência do caso, especialmente em razão da condição clínica do menor e da prioridade absoluta assegurada constitucionalmente às crianças.

Mérito

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme documentado nos autos, o menor, atualmente com 5 anos de idade, apresenta diagnóstico de TEA associado a TDAH, com atraso significativo de fala e prejuízos na comunicação e interação social.

Consta do documento médico emitido pela Dra. Neurologista Rossana Kotecki (CRM/MT no 4.550 e RQE no 1.398), que houve indicação expressa de acompanhamento com fonoaudiólogo, neuropediatra - com classificação “urgente” no sistema de regulação - e otorrinolaringologista.

Ademais, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), mencionado na decisão de origem, não afastou a necessidade terapêutica, o que corrobora a plausibilidade do direito invocado.

Conforme consta das razões recursais, o agravante encontra-se aguardando atendimento em fonoaudiologia há período superior a 100 dias, circunstância que, à luz do Enunciado no 93 do Fórum Nacional da Saúde do CNJ, evidencia ineficácia da política pública quando o tempo de espera se mostra excessivo.

Dessa forma, a probabilidade do direito mostra-se suficientemente demonstrada.

O perigo de dano, por sua vez, decorre diretamente do relatório médico, que atesta atraso significativo na fala, prejuízo na comunicação e comprometimento do desenvolvimento compatível com a idade, além de indicar acompanhamento especializado, inclusive neuropediátrico em caráter de urgência.

Considerando tratar-se de criança em fase crucial de desenvolvimento, a demora no início das terapias recomendadas pode agravar os prejuízos já existentes e comprometer sua evolução, configurando risco concreto de dano de difícil reparação.

Além disso, a mera inserção em lista de espera, sem previsão de atendimento, não afasta o risco, mas evidencia a possibilidade de prejuízo irreversível em etapa sensível do desenvolvimento infantil.

Desse modo, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostram-se preenchidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, justificando-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência pleiteada, de modo a determinar que os agravados, de forma solidária, promovam, no prazo de 15 dias, o agendamento e o fornecimento de sessões de fonoaudiologia, neuropediatria e atendimento com otorrinolaringologista ao agravante, inclusive mediante contratação na rede privada, se necessário, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas em valor suficiente para a efetivação da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026